Tribunal: TJSP
Processo: 1006666-91.2014.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil (art. 951 do Código Civil). Ação promovida contra hospitais em razão do tratamento ministrado à filha da autora, que veio a óbito. Paciente portadora de anemia falciforme. Alegação de aplicação indevida de medicamento ao qual a paciente era alérgica e realização indevida de transfusão de sangue. Perícia que nega existência de reação alérgica e afasta nexo causal

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil (art. 951 do Código Civil). Ação promovida contra hospitais em razão do tratamento ministrado à filha da autora, que veio a óbito. Paciente portadora de anemia falciforme. Alegação de aplicação indevida de medicamento ao qual a paciente era alérgica e realização indevida de transfusão de sangue. Perícia que nega existência de reação alérgica e afasta nexo causal com o resultado morte. Imputação de inadequada alta hospitalar no primeiro hospital e omissão no acompanhamento no hospital corréu. Não comprovação. Perícia que atesta regularidade do tratamento. Ausência de outras provas que pudessem conferir ao julgador elementos para afastar as conclusões da prova pericial. Recurso desprovido.